Tribunal: TJMT
Processo: 0057043-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057043-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (APELANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ANTONIA PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 523.045.661-20 (APELANTE), ELENA RITA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 283.910.391-53 (APELANTE), ANTONIO NEY PACHECO - CPF: 496.557.101-06 (APELANTE), ERANIR SANTANA PACHECO - CPF: 474.276.981-34 (APELANTE), ERACY PACHECO - CPF: 023.599.881-82 (APELANTE), JOSE ELY PACHECO - CPF: 468.556.881-87 (APELANTE), ENIO PACHECO - CPF: 274.919.511-04 (APELANTE), LEOCADIA DIAS DE CASTRO - CPF: 569.127.141-53 (APELANTE), EMANOEL DIAS PACHECO - CPF: 344.392.001-25 (APELANTE), LOURIVAL SEBASTIAO DIAS PACHECO - CPF: 570.936.601-34 (APELANTE), LOLICO PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 156.140.771-20 (APELANTE), NERINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 063.806.031-15 (APELADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), BRASIL PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 174.861.141-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 412.018.411-00 (APELADO), JUCINEI DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 632.679.181-20 (APELADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ADENIR DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 384.145.111-04 (APELADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), ATAYR PACHECO DIAS - CPF: 241.252.701-63 (APELANTE), JANETH PACHECO DIAS DA SILVA - CPF: 396.112.641-00 (APELANTE), MARIA TEREZA PACHECO DIAS - CPF: 377.975.301-49 (APELANTE), NELI PACHECO DIAS - CPF: 314.533.331-34 (APELANTE), LENI DIAS DE AMORIM - CPF: 452.688.271-20 (APELADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BEM INDIVISO. CONTRATOS PARTICULARES SEM ANUÊNCIA DE COPROPRIETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse, ajuizada por coproprietária de imóvel rural, contra familiares e terceiros que teriam promovido a alienação de frações ideais sem sua autorização. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade de uma venda específica e indeferindo a reintegração de posse.

O recurso.
Apelação da autora para declarar a nulidade de todos os negócios celebrados sem sua anuência, reconhecer a legitimidade passiva de um dos réus e obter a reintegração de posse.

Fato relevante.
Alegação de existência de mercado paralelo de terras, com simulações possessórias e contratos de gaveta firmados por familiares sem autorização legal ou judicial.

A decisão recorrida.
Reconheceu apenas uma nulidade específica por venda a non domino e extinguiu o processo em relação a alguns réus por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se devem ser declarados nulos todos os contratos particulares de cessão de direitos hereditários ou possessórios firmados sem anuência da autora;

(
ii
) saber se é cabível a reintegração de posse em relação às áreas ocupadas com base em tais contratos;

(
iii
) saber se é legítima a exclusão de réus do polo passivo por ausência de participação nos atos impugnados.

III. Razões de decidir

3. A venda de bem indiviso por coproprietário, sem anuência dos demais, é juridicamente ineficaz em relação ao titular preterido, ainda que formalmente válida entre as partes.

4. A ausência de autorização da autora para os contratos particulares firmados pelos corréus justifica sua nulidade em relação à sua quota-parte, com base na jurisprudência do STJ sobre venda a
non domino
.

5. A reintegração de posse é possível nas áreas ocupadas com fundamento em contratos nulos, ressalvados os direitos de eventuais terceiros de boa-fé.

6. Ausência de prova da atuação dolosa do réu que atuou como advogado e desnecessidade de manutenção de réu indicado como “comprador oculto”, ante a nulidade declarada do título que deu origem à posse.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida para declarar nulos, em relação à autora, os contratos particulares de alienação firmados sem sua anuência por coproprietários e
terceiros, e determinar a reintegração de posse nas áreas correspondentes. Mantida a extinção quanto a réus sem legitimidade passiva.

Tese de julgamento:

“1. É nulo, em relação à coproprietária não anuente, o contrato de cessão de direitos hereditários ou possessórios sobre imóvel indiviso, firmado por corréu sem poderes para dispor da totalidade do bem.

2. A reintegração de posse é cabível nas frações ocupadas com base em contratos nulos, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, I; 504; 985; 1.314.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração de Posse, julgada parcialmente procedente para reconhecer a validade de antigas alienações devidamente escrituradas, declarar a nulidade de apenas um negócio jurídico específico por caracterizar venda
a non domino
, indeferir o pedido de reintegração de posse e extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação a alguns réus por ilegitimidade passiva.

A autora
/apelante
alega que a sentença
é
citra petita

uma vez que deixou de
apreciar documentos que demonstrariam outras alienações fraudulentas realizadas por familiares, mediante contratos de gaveta e simulações possessórias.

Sustenta que a nulidade reconhecida deveria alcançar todos os negócios jurídicos firmados sem sua autorização, por se tratar de bem indiviso.

Defende a legitimidade passiva de Moacyr Felipe Camarão.

Requer a reforma parcial da sentença para que sejam declarados nulos ou ineficazes todos os contratos particulares de alienação celebrados sem sua anuência, bem como o reconhecimento do direito à reintegração de posse.

Contra
rrazões
no Id n
.
293123391.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso
tem origem em complexo conflito familiar envolvendo a administração e a disposição de área rural indivisa, da qual a autora é coproprietária.

A autora argui a existência de
alienação supostamente fraudulenta e clandestina de frações ideais de imóvel rural denominado "Sesmaria Santa Tereza",
do qual é
coproprie
tária.

A
rgui que
seus familiares (irmão, genro, sobrinhos e netos) promoveram um "mercado paralelo" de terras, celebrando contratos de gaveta e cessões de direitos possessórios e hereditários com terceiros, sem sua anuência, conhecimento ou repasse de valores, simulando posse antiga em detrimento de seu direito dominial.

Sustenta
que tais atos foram praticados por familiares que não detinham poderes para alienar a totalidade ou frações ideais do imóvel comum, circunstância que teria ensejado a proliferação de ocupações irregulares e insegurança jurídica sobre a área, motivando o ajuizamento da presente demanda.

Embora a sentença tenha reconhecido a nulidade do negócio jurídico firmado por Sebastião Dias Pacheco, por caracterizar venda
a non domino
, verifica-se que o juízo de origem deixou de enfrentar, de forma específica, outros documentos e instrumentos particulares juntados aos autos que indicam a existência de alienações semelhantes, realizadas por corréus que igualmente não detinham legitimidade para dispor do bem indiviso.

A
cessão de direitos hereditários ou possessórios sobre bem, sem a anuência dos demais coproprietários e sem observância da forma legal, é ineficaz em relação ao verdadeiro titular,
e
nula de pleno direito, especialmente nas hipóteses de venda
por quem não tem poderes para transacionar
.

Desse modo
, os contratos particulares firmados sem a autorização expressa da autora não produzem efeitos em seu desfavor, devendo ser reconhecida sua ineficácia jurídica.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-
PROPRIETÁRIOS .
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .

1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
.

No que se refere a Murilo Castro de Melo,
evidente
sua ilegitimidade passiva, uma vez
atuou apenas como advogado
, inexistindo prova concreta de participação dolosa na celebração dos negócios jurídicos impugnados.

Quanto a
Moacyr Felipe Camarão, embora a
a
utora alegue que ele seria o "comprador de fato" oculto sob a figura da filha Alessandra (compradora formal), a declaração de nulidade do negócio jurídico (já operada na sentença quanto à venda de Sebastião e agora estendida aos demais) resolve a questão dominial.

Ao anular-se o ato de transferência, retor
n
a-se ao
status quo ante
, sendo des
necessária
a manutenção de Moacyr no polo passivo para fins de reintegração, uma vez que a eficácia da sentença atingirá quem quer que esteja na posse derivada do título nulo.

Assim, mantém-se a extinção quanto
a ele
.

Reconhecida a ineficácia dos contratos particulares que deram suporte à ocupação das áreas,
é viável
a reintegração de posse em favor da autora, relativamente às frações ocupadas com base em
nos
títulos viciados, ressalvados eventuais direitos de terceiros de boa-fé, que deverão ser buscados em ação própria contra os alienantes.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
à apelação para
declarar nulos
, em relação à autora/apelante
,
todos os contratos
particulares
de compra e venda, cessão de direitos hereditários ou possessórios
,

firmados
pelos réus
Nerindo
Dias de Amorim, Brasil Pacheco Pinto de Castro, Maria Izabel de Oliveira Castro,
Jucinei
Pacheco de Oliveira, Adenir Pacheco de Oliveira, Leni e
Emirson
, que tenham por objeto a área da “Sesmaria Santa Tereza”. Determinar a reintegração de posse da autora nas áreas objeto desses contratos
, concedendo aos ocupantes o prazo de 60 dias para desocupação voluntária
.

Mantenho a sentença quanto à extinção
em relação aos réus
Murilo Castro de Melo e Moacyr Felipe Camarão, e quanto à validade das vendas antigas devidamente escrituradas e registradas (anos de 1986 e 1991), que não foram objeto de impugnação específica consistente.

Diante da alteração do julgado e da sucumbência mínima,
condeno os apelados nas custas e honorários advocatícios de 15% sobr
e o proveito econômico, ficando sobresta
da a exigibilidade em relação aos que são beneficiários da justiça gratuita e excluindo-se
aqueles
cuja ação foi extinta
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026